Tribunal: STF
Processo: MS 21001
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-30
Data de publicação: 1989-11-30

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DISCIPLINAR.
REMEDIO CABIVEL, EM TESE, POR SE TRATAR DE ARGÜIÇÃO OBJETIVA DE
ILEGALIDADE, FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM MATÉRIA DE DIREITO,
EXTRINSECA AOS MOTIVOS DA DEMISSAO IMPUGNADA E ALHEIA A NECESSIDADE
DE REVISÃO DE CRITÉRIO POLÍTICO OU DISCRICIONARIO DA AUTORIDADE.
PROIBIÇÃO DE DEMISSAO DE SERVIDOR PÚBLICO, EM PERIODO ELEITORAL
(ART. 15 DA LEI N. 7.773-89). SÓ ALCANCA OS ATOS FUNDADOS EM
CRITÉRIO DE CONVENIENCIA OU OPORTUNIDADE, NÃO OS VINCULADOS A
PRATICA DE FALTA GRAVE, CUJA APURAÇÃO E PUNIÇÃO CONSTITUEM DEVER
DA AUTORIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.